Tribunal: TJSP
Processo: 1001284-81.2024.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Obrigação de Fazer e Pedido Condenatório. Pretensão do autor que seja declarada a nulidade do ato administrativo que lhe impôs penalidade de demissão, com consequente condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como das verbas trabalhistas a que afirma fazer jus. Análise do contexto probatório da qual

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Obrigação de Fazer e Pedido Condenatório. Pretensão do autor que seja declarada a nulidade do ato administrativo que lhe impôs penalidade de demissão, com consequente condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como das verbas trabalhistas a que afirma fazer jus. Análise do contexto probatório da qual se confere que, o autor foi contratado pelo Consórcio em meados do ano de 2007, sob o regime celetista, oportunidade em que foi regularmente admitido, investido e empossado no emprego público, em regime de plantão, para a prestação de serviços médicos nas áreas de clínica-geral (médico generalista) e dermatologia nos postos de saúde dos municípios atendidos pelo réu, de acordo com os registros em sua CTPS, sendo certo que posteriormente foi realizada alteração contratual, e em junho de 2021 demitido do referido emprego público, após procedimento administrativo, em que oportunizado contraditório e ampla defesa, haja vista que constatada a irregularidade de sua contratação, haja vista que não possui especialidade para tanto. Uma vez verificada eventual irregularidade, a Administração tem o poder/dever de agir, e nesse sentido, é o que se constatada do teor do Enunciado de Súmula de n. 346, do Supremo Tribunal Federal, em que firmado entendimento nos moldes de que "A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos", outrossim, o Enunciado de Súmula de n. 473, daquela mesma Corte Suprema, dispõe que "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.". Não constatada ilegalidade do ato administrativo, incabível a obtenção do provimento jurisdicional pretendido, afastando-se, por consequência, eventual condenação da parte ré ao pagamento das verbas trabalhistas postuladas, vez que adequadamente pagas na seara administrativa, outrossim, possível condenação pelos alegados danos de ordem moral, que não restam configurados. Manutenção da sentença proferida pelo Juízo 'a quo' é medida de rigor. Recurso de Apelação interposto pela parte autora que é improvido.